Tribunal: STF
Processo: Rcl 73784
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COM DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA E AS DILIGÊNCIAS FINALIZADAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE, GARANTIR O ACESSO AOS AUTOS, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E OS DOCUMENTOS NÃO PERTINENTES À DEFESA DO RECLAMANTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) da Comarca de Patos de Minas/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa narra que “Em atendimento aos interesses de seus clientes, Ailton Antônio Rezende e Lais Regina Monteiro Maciel, os advogados subscritores, fundamentados na súmula vinculante do STF, solicitaram acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação, com exclusão das diligências em andamento, visando ao pleno exercício do direito de defesa”.



    Sustenta, em síntese, que “a autoridade reclamada, em resposta à solicitação formal, alegou sigilo absoluto das investigações, recusando-se a fornecer qualquer acesso às provas já existentes, em patente desrespeito à jurisprudência sumulada desta Corte”. 



    Requer seja garantido o imediato acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação.



    Prestadas as informações solicitadas pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:



    “Os Advogados dos reclamantes realizaram pedido à Coordenação Regional do GAECO Patos de Minas-MG, visando obter informações acerca de possíveis investigações contra estes. Por este Promotor de Justiça foi negado o pedido. 



    Como sabido, a SV 14 é expressa em dizer que o acesso dos Advogados às investigações se dá somente no caso de elementos informativos ou probatórios já documentados aos autos. Em outras palavras, não há acesso a investigações realizadas pelo MP quando houver diligências em andamento, sob pena de frustrar as medidas investigativas. O direito de defesa não se sobrepõe à frutuosidade de medidas investigativas em andamento. Da mesma forma estabelece o art. 9º § 4º da Resolução 181/2017 do CNMP (que trata do procedimento investigatório criminal a cargo do MP): § 4º O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. 



    Portanto, o MP negou tais informações aos reclamantes, com base exatamente na literalidade da SV 14 e art. 9º § 4º da Resolução 181/2017 do CNMP, seja porque as diligências estavam em andamento, seja porque a prestação de informações geraria a frustração de tais medidas (PIC autos nº 0090798-95.2023.8.13.0702 e Cautelar autos nº 5028689-57.2023.8.13.0702, com trâmite na 4ª Vara Criminal de Uberlândia). 



    Ressalte-se que, na data do pedido de informações pelos Advogados, o GAECO Patos de Minas e GAECO Uberlândia já haviam requerido prisão preventiva e busca e apreensão contra os reclamantes, além de denunciá-los pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro (a denúncia e os pedidos de prisão e busca e apreensão datam de 04/11/2024, o pedido de informações pelos reclamantes data de 13/11/2024) – Ação Penal nº 5067474- 54.2024.8.13.0702 em trâmite na 4ª Vara Criminal de Uberlândia. Lado outro, na data de hoje – 02/12/2024 – está sendo deflagrada a operação ‘Hybris’ em vários Estados da Federação, inclusive visando o cumprimento de tais mandados em desfavor dos reclamantes.” 



    Verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade reclamada, que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em aparente conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte.



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Deveras, a determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    Nada obstante, in casu, segundo as próprias informações prestadas, já há denúncia oferecida “pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro”. 



    Nesse contexto, destaco que a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti e oferecimento da denúncia, ainda mais quando haja decreto de prisão em vigor. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados” (HC 94.387, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 6/2/2009). 



    Ressalto, ainda, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Ressalto que a parcial procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inicial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa.



    Ressalvo que as informações cuja preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade de outras investigações ainda em andamento não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes aos ora Reclamantes - notadamente os elementos de informação que embasaram a denúncia oferecida, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, não guardem qualquer relação com os ora reclamantes ou estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento. 



    Comunique-se à autoridade reclamada. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente